Tribunal: TJES
Processo: 5003589-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003589-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. M. F. S.

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA Nº 410 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento provisório de sentença, indeferiu pedido de majoração da multa diária anteriormente fixada para compelir a parte devedora ao cumprimento de obrigação de fazer. O agravante alegou que a parte agravada já havia sido pessoalmente intimada desde 16.09.2024 e que o teto da multa fixado em R$ 90.000,00 já havia sido alcançado sem o cumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessária nova intimação pessoal da parte devedora na fase de cumprimento provisório de sentença para viabilizar a execução e eventual majoração das astreintes, quando já comprovada a ciência inequívoca da ordem judicial na fase de conhecimento, nos termos da Súmula nº 410 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula nº 410 do STJ estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Quando a intimação pessoal é realizada na fase de conhecimento e a parte devedora tem ciência inequívoca da ordem judicial, não é necessária nova intimação pessoal na fase de cumprimento de sentença.

A jurisprudência dos tribunais reconhece que a recalcitrância no cumprimento de decisão judicial justifica a majoração das astreintes, desde que respeitado o caráter coercitivo e proporcional da medida.

No caso concreto, ficou demonstrada a intimação pessoal anterior e o descumprimento reiterado da obrigação, legitimando a majoração da multa pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal realizada na fase de conhecimento supre a exigência da Súmula nº 410 do STJ, sendo desnecessária nova intimação na fase de cumprimento de sentença.

O descumprimento reiterado da obrigação de fazer autoriza a majoração das astreintes, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 497, 536, § 1º, e 537; Súmula nº 410 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2177734-30.2025.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Menge, j. 18.06.2025; TJRJ, AI 0018394-16.2024.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, j. 10.05.2024; TJDF, AGI 07057.25-25.2021.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 19.05.2021; TJRJ, AI 0098741-70.2023.8.19.0000, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003589-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: A. M. F. S., MENOR REPRESENTADO POR LIGIANY NEVES FERREIRA

AGRAVADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que A. M. F. S., menor impúbere representado por Ligiany Neves Ferreira, interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida às páginas 356-358 e integrada à página 376 do id 12573327, na qual o MM. Juiz
a quo
, no Cumprimento Provisório de Sentença instaurado em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S/A, indeferiu pedido do ora Agravante de majoração da multa diária anteriormente imposta à ora Agravada.

Como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, o Agravante sustenta, nas razões do recurso contido no id 12573326, em síntese, que a Agravada já foi pessoalmente intimada para cumprir o comando desde 16.09.2024, bem assim que o teto estipulado pelo Juiz (R$ 90.000,00) já restou alcançado sem o devido cumprimento da ordem.

A discussão a ser solucionada no presente julgamento, como se vê, diz respeito à ocorrência, ou não, de intimação pessoal da Agravada para cumprir o comando sentencial, intimação esta necessária para possibilitar a incidência das
astreintes
, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentado na Súmula n.º 410, a qual assim prevê:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

No caso dos autos, houve concessão de medida liminar na fase de conhecimento (páginas 126-133 do id 12573327) com estabelecimento de multa diária (R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00) para o caso de descumprimento do comando.

Consta, ademais, que na Decisão reproduzida às páginas 147-151 do id 12573327 o Magistrado considerou ter havido intimação para cumprimento do comando, ato este que consistiu no encaminhamento da ordem liminar pela genitora (representante) do Autor (Agravante) ao “e-mail” da Agravada, além de também constar o AR reproduzido na página 164 (id 12573327), com data de recebimento em 23.04.2024.

Já no Cumprimento de Sentença em trâmite na origem o MM. Juiz
a quo
novamente determinou a intimação da Agravada para cumprir a ordem (páginas 350-351 do id 12573327) e o AR com devolução desta intimação encontra-se reproduzido à página 375 do id 12573327, no qual consta, como defende a Agravante, que a Agravada foi, sim,
devidamente intimada em 16.09.2024
- ou seja, restou atendida a formalidade prevista na Súmula n.º 410 do STJ.

Aliás, do exame dos autos foi possível constatar que, já na fase de conhecimento, o MM. Juiz
a quo
, após a prolação da Decisão liminar, proferiu várias outras Decisões em razão do descumprimento da ordem liminar, inclusive com majoração das
astreintes
, bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD e transferência do montante bloqueado para a Agravante (por exemplo, vide páginas 177-178, 186-187, 200-203, 206, 243-244 do id 12573327).

O conhecimento da ordem liminar e a reiterada recalcitrância no cumprimento do aludido comando,
data venia
, permitem sua nova majoração e, ademais, independem de nova intimação na fase de Cumprimento de Sentença, como se depreende dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Incidente de cumprimento de sentença. Determinação de depósito nos autos dos aluguéis objeto de penhora, sob pena de multa diária. Insurgência da terceira locatária. - Ausência de intimação pessoal. Súmula nº 410 do STJ.
Intimação pessoal da agravante para cumprimento da obrigação. Ofício encaminhado, carimbado e assinado por preposto. Comprovada a ciência inequívoca desde novembro/2021. Desnecessidade de nova intimação pessoal
. - Nulidade de intimação. Intimação da decisão de fl. 485 não publicada em nome do advogado constituído pela agravante. Não caracterizada nulidade. Não descrito ou demonstrado prejuízo. Seguidas e exaurientes manifestações das partes ao longo do processo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2177734-30.2025.8.26.0000; Relator (a): Claudia Menge; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2025; Data de Registro: 18/06/2025). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. Agravante que deixou de comprovar o tempestivo cumprimento da obrigação de fazer concernente ao restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica.
Ausência de violação ao enunciado da Súmula n. º 410 do STJ (a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer). Recorrente que foi intimada pessoalmente por ocasião da concessão da tutela de urgência. Desnecessidade de nova intimação pessoal após o trânsito em julgado da sentença que confirmou a decisão liminar.
Precedentes desta e. Corte de justiça. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0018394-16.2024.8.19.0000; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes; DORJ 10/05/2024; Pág. 752). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula nº 410 do STJ, é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer. 2.
No caso dos autos, constata-se que o agravante foi intimado pessoal da decisão antecipatória da tutela, que cominou a multa pelo descumprimento da determinação judicial, o que ora se executada. Assim, desnecessária nova intimação pessoal quando da prolação de sentença que apenas confirmou a decisão liminar.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDF; AGI 07057.25-25.2021.8.07.0000; Ac. 134.2143; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 19/05/2021; Publ. PJe 01/06/2021). (Sem grifo no original).

Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Multa por descumprimento de obrigação de fazer.
Alegação de ausência de intimação pessoal após o trânsito em julgado da sentença. Agravante intimada pessoalmente do deferimento da tutela de urgência. Desnecessidade de nova intimação pessoal após o trânsito em julgado
. Descumprimento da obrigação que se verificou com a negativação do nome do Agravado. Manutenção do valor da multa. Recurso desprovido. (TJRJ - 0098741-70.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO - Julgamento: 29/02/2024 - DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL)). (Sem grifo no original).

Assim, penso que o recurso deve ser provido para permitir nova majoração da multa diária arbitrada para o descumprimento da ordem liminar proferida no processo; destaco, por oportuno, que a majoração da multa diretamente neste recurso não é recomendada porque, em consulta ao processo originária vislumbra-se a existência de alegações de novos descumprimentos da ordem, circunstância que deverá ser considerada pelo MM. Juiz
a quo
quando da majoração das
astreintes
.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer que a Agravada já foi pessoalmente intimada para cumprir a obrigação de fazer imposta nos autos (em atenção à Súmula n.º 410 do STJ) e determinar que o MM. Juiz
a quo
majore o valor da multa diária considerando, inclusive, eventuais descumprimentos do comando após a interposição do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Voto com o relator